Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLAVO DA SILVA OLIVEIRA e TATIELLE MEIRELES LIMA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de revisão contratual, ajuizada em desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Os autores alegaram que firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária negociada na planta. O contrato foi firmado em outubro de 2013 e pelo valor de R$579.734,12, a serem pagos em parcelas de R$2.178,00. Até a entrega das chaves, o saldo devedor seria corrigido pelo INCC e, após, segundo o IGPM. Porém, com o advento da pandemia as parcelas tiveram alta elevada e inesperada, ocasionando excessiva onerosidade para os consumidores e desequilíbrio contratual, razão que os levou à inadimplência a partir de julho de 2020. Requereram a revisão do contrato para fixar o IPCA como índice de correção monetária a partir de agosto de 220. Em sede de tutela provisória, requereram “que seja determinada a alteração (cláusula 4.1.6 do contrato) do índice de correção do contrato entabulado, do IGPM para o IPCA, desde julho de 2020 até a presente data, para que sejam corrigidas as parcelas mensais e o saldo devedor; aplicando a teoria da imprevisão e a desproporção contratual, para que os requerentes façam o pagamento em Juízo até o final da presente ação”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o procedimento da consignação em pagamento seria incompatível com a pretensão dos autores, bem como o pleito liminar esgotaria o objeto da ação. Nas razões recusais, repristinaram os fundamentos da exordial. Requereram a concessão da liminar para que se “determine a alteração e substituição do índice IGPM pelo IPCA, apenas e tão somente das parcelas já vencidas, restando para o mérito da ação originária a alteração contratual e o saldo devedor”. Preparo regular sob ID 51341143. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato com pedido liminar ajuizada por OLAVO SILVA OLIVEIRA e TATIELLE MEIRESES LIMA em face de MARV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado contrato de compra e venda de unidade imobiliária em 05/10/2013. Alega que, a partir de 31/08/2016, por força da aplicação do índice IGPM, o valor da parcela mensal aumentou de R$ 2.178,00 para R$ 2.735,52; no segundo semestre de 2020, a última parcela paga pelo requerente (08/07/2020) foi de R$ 3.261,14; no período da pandemia, que foi em julho de 2020, a parcela saltou para R$ 5.761,35; atualmente a parcela está no valor de R$ 4.866,43. Defende a revisão do índice de correção monetária para restabelecer o equilíbrio contratual, diante a onerosidade excessiva, provocada pela alta do IGPM derivada dos efeitos da pandemia de Covid-19, gerando desproporção entre o valor da prestação originalmente contratada e as atuais parcelas. Por fim, requer tutela de urgência para determinar a alteração da cláusula 4.1.6 do contrato, referente ao índice de correção, do IGPM para o IPCA, desde julho de 2020 até a presente data, para que sejam corrigidas as parcelas mensais e o saldo devedor; aplicando a teoria da imprevisão e a desproporção contratual, para que os requerentes façam o pagamento em Juízo, das parcelas em aberto, até o final da presente ação. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência concedida. É o relato necessário. Decido. O Código Civil, em seu art. 335, prevê cinco hipóteses de pagamento em consignação, quais sejam: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; e V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Como se percebe da leitura do rol acima, a consignação será legítima, basicamente, em duas hipóteses: a) quando o credor recusa-se a receber; b) quando o devedor não sabe a quem pagar. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais acima mencionadas. Por outro prisma, observo que, de acordo com o procedimento especial de consignação em pagamento previsto no CPC, na ocasião da apresentação da inicial, o autor requererá a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação (art. 542, II). Percebe-se, pois, que, nos termos da lei, o credor tem direito de levantar eventuais depósitos consignados em juízo de forma imediata, de modo que a condição requerida pelo autor na inicial – pretende consignar o pagamento até o final da ação - mais uma vez, aparta-se do procedimento legal. Ademais, o pedido de tutela de urgência esgota, por completo, o mérito da ação, o que, por si só, já inviabiliza o seu deferimento. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de consignação em pagamento.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os recorrentes sustentaram que a obrigação se tornou excessivamente onerosa sem, contudo, apontar qualquer ilegalidade ou inadequação da utilização do IGPM para correção monetária. Imperioso ressaltar que a correção monetária constitui tão somente a recomposição do valor da moeda deteriorado pela inflação e não propriamente um ganho para o credor. Ao contrário do entendimento do juízo a quo, é possível a discussão de validade de cláusula contratual em sede de ação de consignação em pagamento, conforme remansosa jurisprudência. Mas para fim de obtenção de tutela de urgência, seria preciso que o vício fosse patente ou irrefutável. Dessa forma, nesse estágio prelibatório, não se vislumbra a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento do pleito liminar. Importa ressaltar que o contrato traduz a livre manifestação de vontade das partes e somente em situações excepcionais se legitima a intervenção do Poder Judiciário para alterar a forma de cumprimento das obrigações. Nesse sentido, o entendimento desse colegiado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. ÍNDICES ADOTADOS. IGPM. APÓS CONCESSÃO DO HABITE-SE. LEGALIDADE. ÍNDICE LIVREMENTE PACTUADO. PACTA SUNT SERVANDA. ILEGALIDADE DE REAJUSTE MENSAL. NÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. 1. É lícita a incidência do Índice de Custo da Construção Civil (INCC) antes do "habite-se" e do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e após a emissão desse documento, conforme disposição contratual expressa, sobretudo se as regras sobre os encargos estipuladas nos contratos de promessa de compra e venda imobiliária estão claras e se não há qualquer abusividade em sua cobrança. 2. O Código Civil Brasileiro permite a revisão contratual de forma excepcional e por motivos imprevisíveis, nos termos de seus artigos 317 e 421. 3. Na hipótese dos autos, tem-se que, por livre vontade das partes, restou expressamente prevista, na cláusula sexta do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, a atualização monetária das parcelas com a utilização do índice IGPM, acrescido de juros de remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, o que é lícito e não revela, por si só, causa de onerosidade excessiva do contrato. 4. Considerando que a forma de correção mensal das prestações devidas pode ser livremente pactuada e que não se vislumbra qualquer ilegalidade no reajuste mensal pelo IGPM noticiado, a obrigação de arcar com o pagamento dos valores convencionados deve ser mantida conforme contratado, com espeque nos princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda, da liberdade contratual e da força coercitiva dos contratos. 5. Escorreita a correção do saldo devedor, nos moldes determinados pela sentença refutada, de modo que não há que se falar em ilegalidade da sexta cláusula contratual e do reajuste mensal das prestações pelo IGPM, em revisão contratual ou em restituição em dobro do que foi cobrado a maior. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1615404, 07361538420218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator